Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
FAZENDA. CEB. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHO (ELEVADOR). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I.Sobrecarga elétrica do elevador residencial do requerente, a qual provocou estragos no conversor eletrônico 630KG 380V. Pedido de ressarcimento perante CEB, que o teria condicionado mediante a entrega dos equipamentos danificados. Superveniente diligência do consumidor logrou conserto (sem a troca de todas a peça).
II. Insurge-se a empresa contra a sentença de procedência que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos materiais. Sustenta que não há responsabilidade ao ressarcimento por ausência de nexo causal (dano decorrente de raio) a par da presunção de legitimidade dos documentos e atos praticados pela empresa fornecedora de energia.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Danos materiais configurados e delimitados com esteio nas provas produzidas (ID n.14449986). Lado outro, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o dano verificado no aparelho não decorreu da oscilação no fornecimento de energia (o parecer emitido pela CEB em resposta ao PROCON reforça a verossimilhança da tese do requerente “após pesquisa nos sistemas de monitoramento da rede de distribuição de energia elétrica e análise dos dados obtidos, ficou constatado que foram encontrados registros de ocorrência que pudessem ter afetado a unidade consumidora para a data e horário informado” – ID 14449986- pg.14), tudo a evidenciar o nexo de causalidade e a atrair o dever indenizatório. Ausente, pois, qualquer causa excludente de responsabilidade (CDC, Art. 14, §3o).
V. Ademais, a emissão de novo parecer técnico com informações divergentes àquele emitido no processo administrativo (Id 14449999-p.3 e Id 14449986- pg.14) revela-se insuficiente a afastar a responsabilidade perante o evento danoso, na medida em que apenas indica outras possibilidades técnicas para justificar o dano, ausente comprovação que a descarga atmosférica (raio) ocorreu nas instalações internas da unidade por falha de adequação técnica.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.